Tribunal: TJBA
Processo: 0300085-28.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300085-28.2012.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SUPER FRIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃODASMATÉRIASDE MÉRITO ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. 2. Os presentes aclaratórios, de seu turno, conquanto veiculem a existência de omissão na decisão invectivada, em verdade, possuem caráter nitidamente protelatório, pois assentam-se na falsa premissa de que existem vícios a serem sanados por esta Relatora. É o que se extrai da simples leitura de excerto do acórdão embargado, no qual se denota ter esta relatoria abordado todos os tópicos aqui suscitados. 3. Destarte, evidencia-se dos autos o notório inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento, pretendendo, em verdade, repisar o mérito da demanda, o que não é possível por meio dessa via recursal horizontal, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Em verdade, carecendo a decisão vergastada dos vícios apontados, resta patente o flagrante intuito do embargante em rediscutir toda a matéria já apreciada e decidida no acórdão combatido, a fim de obter a reforma do entendimento proferido no julgado. 5. Dessa forma, em sendo evidente o intento da parte de reexaminar a causa, prudente o reconhecimento a ausência de interesse de agir, tendo em vista a impropriedade da via eleita. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos os Embargos Declaratórios em Apelação nº 0542561-08.2016.8.05.0001 (ID. 78847137) em que figuram como embargantes e embargados as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expostas. VII